Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL CABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. ART.40, INCISO VI DA LEI No 11.343/06. FRAÇÃO REAJUSTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença absolutória/condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a busca domiciliar realizada pelos policiais foi ilegal, comprometendo a materialidade da prova; (ii) analisar se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas em relação a um dos acusados; (iii) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial quando houver consentimento válido do morador, desde que devidamente demonstrado nos autos, o que se verifica no presente caso. Afastada a alegação de ausência de autorização e inexistindo qualquer vício na diligência, afasta-se a alegação de nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.
4. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que evidenciem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da condenação
5. Uma vez não produzidas provas em juízo capazes de confirmar ter a ré concorrido para a infração penal, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição, com base no art. 386, V, do CPP.
6. Quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena imposta por crime anterior, é admissível a valoração negativa da circunstância referente à conduta social, tendo em vista a demonstração de ausência de empenho em ajustar-se às normas de convivência social, bem como a falta de comprometimento com o sistema de justiça e com os objetivos ressocializadores da sanção previamente aplicada.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo existente entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas para o tipo.
8. O envolvimento de menor na prática delitiva impõe o reconhecimento da causa de aumento. Todavia, a exasperação deve observar o princípio da proporcionalidade, reservando-se o patamar máximo a hipóteses de especial gravidade, não verificada no caso, impondo o reajuste para a fração mínima (um sexto).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, artigos 33 e 40. CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 27/09/2022. TJDFT, Acórdão 1789532, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023. TJDFT, Acórdão 1831990, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024. TJDFT, Acórdão 1774753, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 19/10/2023. TJDFT, Acórdão 1659400, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 02/02/2023. TJDFT, Acórdão 2037045, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 28/08/2025.